Tribunal: TJMT
Processo: 1016201-07.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016201-07.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ITALO SAVA DE PAULA LEVENTI - CPF: 050.974.621-73 (APELANTE), ITALO SAVA DE PAULA LEVENTI - CPF: 050.974.621-73 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO EDUCACIONAL – NEGATIVAÇÃO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL INOCORRENTE - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por Ítalo Sava de Paula Leventi contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Danos Morais, que julgou improcedentes os pedidos formulados em face da Editora e Distribuidora Educacional S.A., relacionados à suposta cobrança indevida de débito educacional, com inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes. O apelante alegou falha na prestação do serviço educacional, especialmente pelo não envio regular dos boletos de pagamento após a 9ª parcela de acordo firmado, e requereu a inversão do ônus da prova, bem como a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço educacional decorrente da ausência de envio de boletos de pagamento; (ii) estabelecer se a inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes foi indevida, ensejando indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito do autor incumbe a ele, nos termos do art. 373, I, do CPC; e, embora seja possível a inversão do ônus da prova no CDC, tal medida exige verossimilhança das alegações, o que não se demonstrou no caso concreto.

4 - A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a inversão do ônus da prova pressupõe a existência de indícios mínimos do fato constitutivo do direito do consumidor, o que inexiste quando não há prova de falha na prestação do serviço (AgInt no AREsp 1314821/SE).

5 - Os documentos constantes dos autos revelam que o apelante solicitou boletos fora do prazo ou próximos ao vencimento e não comprovou ter notificado a parte ré de forma tempestiva acerca da ausência de envio, tampouco demonstrou erro imputável à instituição educacional.

6 - A análise dos comprovantes de pagamento revela recorrente impontualidade no adimplemento das parcelas do acordo firmado, o que autorizou, conforme previsão contratual, a rescisão do pacto, vencimento antecipado da dívida e perda dos descontos concedidos.

7 - A inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes decorreu de inadimplemento contratual legítimo, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A inversão do ônus da prova prevista no CDC exige verossimilhança das alegações e indícios mínimos do fato constitutivo do direito do consumidor.

2 - A mera alegação de não recebimento de boletos não comprova falha na prestação do serviço quando ausente prova de solicitação tempestiva e inequívoca à instituição de ensino.

3 - A negativação do nome do devedor decorrente de inadimplemento contratual regularmente comprovado é legítima e não configura dano moral.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de apelação cível interposta por
ITALO SAVA DE PAULA LEVENTI
contra sentença da Ação declaratória de cobrança indevida c.c. danos morais, nº 1016201-07.2024.8.11.0041, da 3ª Vara Cível de Cuiabá-MT, movida em desfavor de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.
, que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade de débito educacional e o pedido de indenização por danos morais, decorrente de suposta cobrança indevida com inclusão em cadastro de inadimplentes.

Em suas razões (id. 272820389), o apelante sustenta que a sentença desconsiderou as provas acostadas aos autos, especialmente os comprovantes de pagamento e a falha da requerida no envio dos boletos de pagamento.

Reitera a verossimilhança das alegações e requer a inversão do ônus da prova, invocando o Código de Defesa do Consumidor.

Defende que houve falha na prestação do serviço que ensejou a indevida negativação de seu nome, fato que justifica a reparação por danos morais.

Com tais considerações, requer o deferimento da concessão da gratuidade de justiça.

No mérito, requer o reconhecimento do recurso e, a procedência da ação, com a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 272820391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Inicialmente, mantendo a concessão da justiça gratuita deferida na origem.

Consta nos autos que o autor/apelante aderiu a um acordo de renegociação de dívida educacional, pactuando o pagamento em 12 parcelas, sendo uma de entrada e 11 parcelas mensais de R$ 704,01.

O recorrente aduz que, a partir da 9ª parcela, enfrentou dificuldades no recebimento dos boletos por parte da instituição de ensino, o que comprometeu a regularidade dos pagamentos.

Contudo, como bem ressaltado pela sentença de primeiro grau:

Nos termos do art. 373 do CPC, cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Ainda que aplicável a inversão do ônus da prova nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC, é imprescindível que exista verossimilhança das alegações, o que, no caso, não restou demonstrado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FATO INCONTROVERSO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 5.
A pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1314821/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).

Dessa forma, a documentação constante nos autos demonstra que o apelante:

·

Solicitou boletos fora do prazo ou próximos do vencimento;

·

Não produziu provas de que tenha notificado a ré com antecedência adequada;

·

Não comprovou que houve envio equivocado ou ausência de envio dos boletos por falha da ré.

Portanto, inexiste demonstração cabal de falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação civil.

Por outro lado
, observo que o contrato firmado entre as partes (id. 272820373), estabeleceu que:

Dessa forma, observo que o apelante fez constar em suas razões recursais (id. 272820389), uma tabela referente aos pagamentos efetuados do acordo.

Analisando-se a tabela, observa-se facilmente que praticamente todos os pagamentos foram efetuados com impontualidade, o que, por si só, já constitui razão suficiente para o distrato do acordo.

Assim, estando caracterizado o inadimplemento do apelante, bem como a previsão contratual de vencimento antecipado com a perda do desconto, revela-se legítimo o apontamento negativo de seu nome.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - PERDA DO DESCONTO CONCEDIDO - VALIDADE DO ACORDO - DECISÃO MANTIDA.

I. Encontrando-se o desconto concedido condicionado ao cumprimento estrito do ajustado no contrato, sob pena de perda do desconto e vencimento antecipado de todas as parcelas restantes, acrescidas de multa de 20%., e deixando o executado de realizar o pagamento da segunda parcela no prazo ajustado, resta claro a perda do mencionado desconto, devendo o recorrente arcar com o valor integral estipulado no acordo, devidamente atualizado.

(...)

(TJMG, 10ª CÂMARA CÍVEL, RAI 1973197-69.2024.8.13.0000, RELATOR: FABIANO RUBINGER DE QUEIROZ, JULGADO EM 17/09/2024).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade de débito educacional e a indenização por danos morais.

Por fim, majoro os honorários recursais de 10% para 20% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade frente a concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025